Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por IRAIDES SOARES DE SOUSA contra a sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo nos termos do art. 487, I, do CPC. O presente recurso foi distribuído aleatoriamente a esta Relatoria. Todavia, verifico que há prevenção do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível, para apreciação deste recurso, em razão da prévia relatoria na apreciação da apelação n. 0707924-97.2020.8.07.0018. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em consonância com a regra processual, o art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, prevê que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. E segundo consta do § 1o, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Destarte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator deste agravo de instrumento em favor do eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se.